Tribunal: STF
Processo: HC 64473
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-31
Data de publicação: 1986-10-31

Ementa:
- HABEAS CORPUS. EXAME DE DEPENDÊNCIA DE ENTORPECENTES.
OPORTUNIDADE PARA ARRAZOAR APELAÇÃO.
HIPÓTESE EM QUE NENHUMA CIRCUNSTANCIA EVIDENCIE A NECESSIDADE DE
SUBMISSAO DO PACIENTE A EXAME DE DEPENDÊNCIA DE TÓXICOS.
IMPROCEDENCIA DO ARGUMENTO DE FALTA DE OPORTUNIDADE PARA ARRAZOAR
APELAÇÃO.
ORDEM DENEGADA.